Tribunal: TJSP
Processo: 1032664-50.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Imunidade tributária concedida administrativamente – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Insuficiência de recursos não demonstrada - Prescrição da pretensão à restituição dos débitos anteriores a 11/09/2013 – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Imunidade tributária concedida administrativamente – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Insuficiência de recursos não demonstrada - Prescrição da pretensão à restituição dos débitos anteriores a 11/09/2013 – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE – STF Tema 810 e STJ Tema 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Parcial reconhecimento do pedido – CPC, art. 90, § 4o – Inaplicabilidade – Descumprimento, por parte da municipalidade, de prestação expressamente reconhecida – Condenação em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na ação - CPC, artigo 85, §2o e §3o – Recurso da municipalidade desprovido e provido em parte o da contribuinte.